Tribunal: TJDFT
Processo: 0701548-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. BAIXA ESTATURA IDIOPÁTICA. SOMATROPINA. REQUISITOS DO TEMA 1234 DO STF. NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por menor impúbere, representada por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento somatropina para tratamento de Baixa Estatura Idiopática (BEI). A recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, requer a condenação do ente público ao custeio do fármaco, sob alegação de preenchimento dos requisitos estabelecidos pelos Tribunais Superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se o indeferimento de prova pericial configura cerceamento de defesa;
(ii) estabelecer se é cabível o pedido de antecipação de tutela recursal formulado no corpo da apelação;
(iii) determinar se estão preenchidos os requisitos fixados pelo STF no Tema 1234 para concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos técnicos suficientes, como relatórios médicos e Notas Técnicas do NATJUS, aptos a embasar a decisão (CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 355 e 370).
4. O pedido de antecipação de tutela recursal em apelação deve ser formulado por requerimento autônomo dirigido ao relator, conforme CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o, e Regimento Interno do TJDFT, não sendo cabível sua apreciação quando deduzido no corpo das razões recursais.
5. O direito fundamental à saúde (CF, arts. 6o e 196) se concretiza de forma vinculada às políticas públicas do SUS, sendo excepcional a intervenção judicial para fornecimento de medicamentos não incorporados, condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 1234 do STF.
6. No caso, a Administração Pública indeferiu administrativamente o fornecimento da somatropina por ausência de previsão em PCDT para Baixa Estatura Idiopática, decisão alinhada às diretrizes do SUS.
7. Não há recomendação da CONITEC para incorporação da somatropina para Baixa Estatura Idiopática, nem ilegalidade no ato de não incorporação.
8. As Notas Técnicas do NATJUS apontam eficácia apenas modesta do fármaco para Baixa Estatura Idiopática, ausência de urgência clínica e prognóstico de crescimento ainda favorável, concluindo pela desnecessidade do medicamento no caso concreto.
9. Embora demonstrada a incapacidade financeira da família para custear o tratamento, não restou comprovada a imprescindibilidade clínica, tampouco a eficácia e segurança do fármaco à luz da medicina baseada em evidências, conforme exigido pelo STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando já existem nos autos elementos técnicos suficientes à formação da convicção judicial.
2. O pedido de antecipação de tutela recursal em apelação deve ser formulado por requerimento autônomo ao relator, não sendo cabível quando inserido no corpo da peça recursal.
3. O fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do Tema 1234 do STF, cuja ausência inviabiliza a concessão.
4. A manifestação técnica do NATJUS, por se basear em evidências científicas e considerar as peculiaridades do caso concreto, prevalece sobre laudos médicos particulares isolados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV; 6o; 196. CPC, arts. 355, 370, 489, § 1o, V e VI; 927, III, § 1o; 1.012, §§ 3o e 4o; 85, §11. Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R. Decreto no 7.646/2011. RITJDFT, art. 251.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral), Plenário. STF, Tema 1234 da Repercussão Geral. STF, Súmula Vinculante no 61. TJDFT, Acórdão 1866332, 0700800-58.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 15.05.2024, DJe 04.06.2024.

(jp)